Tribunal: TJBA
Processo: 0000888-27.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Decisão
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 0000888-27.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EXEQUENTE: JORGE LUIZ JESUS DE CARVALHO e outros (18) Advogado(s): LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS, FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA, RODRIGO NERY CARDOSO EXECUTADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL DA DATA DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COLETIVO. RETIFICAÇÃO. EXECUÇÃO DEVIDA A PARTIR DE AGOSTO DE 2010. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000888-27.2018.8.05.0000, tendo como Embargantes JORGE LUIZ JESUS DE CARVALHO E OUTROS, sendo Embargado o ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.